Tribunal: TJMT
Processo: 1015976-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015976-18.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN
Agravado : ULISSES REIS MUNHOZ
Número do Protocolo: 1015976-18.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. no 0004332-57.2019.8.11.0003) instaurado para cumprimento da sentença que julgou ação de “Imissão de Posse” (Proc. no 0006159-31.2004.8.11.0003) ajuizada por ULISSES REIS MUNHOZ contra o agravante e sua esposa Irene Terezinha Tobias Damian, determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte exequente (cf. Id. no 100622959).
O agravante alega que o procedimento de cumprimento de sentença é nulo porque a sua única advogada, que foi constituída em 2016, não foi intimada de nenhum dos atos processuais após ter ingressado nos autos, como é o caso da sentença proferida em 2017.
Afirma que a advogada protocolizou petição para informar ao Juízo que seu nome não constava da publicação da sentença, mas não obteve resposta, “restando o presente recurso como forma de regularizar o feito, com a reabertura de prazo para a interposição de Recurso de Apelação”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja declarada a “nulidade do processo 0006159-31.2004.8.11.0003 a partir do id. 64155359, página 156, em diante”; já de imediato, pede seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo (cf. Id. no 100622954).
É o breve relatório.
Em 2004, o agravado ajuizou ação de imissão de posse contra o agravante e a sua esposa Irene Terezinha Tobias Damian.
Em 2016, pouco antes da prolação da sentença, o agravante, que antes atuava em causa própria, juntou procuração em que constituía a advogada Melissa Arend das Neves – (OAB/MT n.17 .804) sua representante processual (cf. Id. n. 64155359 dos autos da ação de imissão de posse).
A esposa do agravante, Irene Terezinha Tobias Damian, continuou sendo representada pelo advogado Diego Tobias Damian.
Após a prolação da sentença, que julgou procedente o pedido de imissão de posse em favor do agravado, a requerida Irene Terezinha Tobias Damian interpôs o Recurso de Apelação Cível n. 1732-2018, que foi desprovido pela 1a Câmara de Direito Privado deste Sodalício na sessão do dia 24.09.2018 (cf. Id. n. 64155359 – p. 263-273 dos autos da ação de imissão de posse); na sequência, dona Irene Terezinha interpôs todos os demais recursos cabíveis, mas não conseguiu alterar os julgamento realizados, ou seja, restou mantida a conclusão adotada pela sentença.
Em 04.07.2019, o agravado requereu o cumprimento da sentença (Proc. no 0004332-57.2019.8.11.0003), e, em 12.09.2019, foi determinada a intimação dos executados para que cumprissem o julgado (cf. Id. n. 44480850 dos autos do cumprimento de sentença).
No dia 05.11.2019, o agravante se manifestou nos autos da já encerrada ação de conhecimento, dizendo que sua advogada não havia sido intimada da sentença (cf. Id. n. 64155359 – p. 211-216 dos autos da ação de imissão de posse), mas a petição não foi apreciada, afinal, o processo já estava encerrado e já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 0004332-57.2019.8.11.0003), e, no âmbito deste último, não houve qualquer manifestação do agravante.
Na sequência, diante da ordem para que o julgado fosse cumprido com a efetiva imissão do agravado na posse do imóvel, o agravante recorre da referida decisão para pedir a declaração de nulidade de todos os atos processuais que ocorreram após o ingresso de sua atual advogada, e, já de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado de imissão de posse.
A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), exigindo, antes, fundamentação relevante, apoiada em prova idônea, que demonstre a probabilidade do direito, e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou causar ao postulante dano gravíssimo, irreversível ou irremediável.
No caso, não enxergo plausabilidade no direito alegado pelo agravante, já que este, por um lado, sendo casado com a corré Irene Terezinha Tobias Damian, com quem compartilha o mesmo teto, dificilmente pode afirmar com seriedade que não teve conhecimento da sentença desfavorável, e, certamente sabendo da derrota judicial, ainda assim optou pelo silêncio e pela inércia, para só depois, quase 5 anos depois do dia em que a sentença foi proferida, vir tentar reverter em 2a Instância todo o quadro fático-jurídico estabelecido pelo julgamento.
Ademais, segundo admite o próprio agravante, a nova advogada constituída teve plena ciência da prolação da sentença, tanto é que, ao constatar que a publicação do ato sentencial não incluíra o nome dela no respectivo expediente, prontamente formulou reclamação ao Juízo, pedindo a retificação dessa falha formal, ou seja, a movimentação recursal feita agora pelo agravante muito se assemelha ao réprobo estratagema da arguição de “nulidade de algibeira”, o que será melhor examinado no curso procedimental do presente recurso.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator